Tribunal: TJSP
Processo: 1011656-91.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. Imputação de crime de furto. Violação reconhecida, com fixação de indenização em R$ 8.000,00. Insurgência pelos réus. Descabimento. Legitimidade passiva da corré bem reconhecida. Empresa responde civilmente pelos atos de seus prepostos. Inteligência dos artigos 932, inc. III e 933 do CC – Preliminar rejeitada. DANO MORAL

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. Imputação de crime de furto. Violação reconhecida, com fixação de indenização em R$ 8.000,00. Insurgência pelos réus. Descabimento. Legitimidade passiva da corré bem reconhecida. Empresa responde civilmente pelos atos de seus prepostos. Inteligência dos artigos 932, inc. III e 933 do CC – Preliminar rejeitada. DANO MORAL CONFIGURADO. Comunicação eletrônica direcionada aos contratantes do autor reportando-se à ocorrência de furto de um carrinho de transporte e solicitando providências. Ausência de indicação do nome do autor que não obstou a conexão dos eventos a ele, na medida em que apontado como o motorista responsável pela entrega de produtos à empresa, fato que foi reportado a seus empregadores e se tornou conhecido por seus colegas de trabalho. Ausência de cautela e bom senso na condução dos eventos por parte do réu que se mostrou hábil a causar constrangimento e vexame ao autor, ofendendo sua dignidade e decoro, a justificar o reconhecimento do dano moral. Requisitos da responsabilidade civil comprovados. Indenização fixada com moderação e em consonância com os critérios próprios a seu arbitramento, traduzindo-se em valor reparador, sem enriquecimento indevido. Manutenção. Honorários recursais majorados. RECURSO IMPROVIDO.